Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-84.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. O recurso aviado nestes autos já fora resolvido, tendo sido o acórdão correlato publicado, encontrando-se em vias de se expirar o prazo recursal. Assim sendo, nada há a prover, neste momento, quanto ao participado nas derradeiras petições que aviaram a autora Rachel Vieira Damasceno Biângulo1 e o réu Reginaldo José Biângulo2, quando alinharam argumentos no sentido de que fora celebrado acordo pertinente ao objeto da presente demanda, nos autos do processo no 0705897-38.2020.8.07.0020, já devidamente homologado, pleiteando a suspensão do curso desta ação pelo prazo de 10 (dez) meses, para cumprimento do acordado entre as partes. Aguarde-se, portanto, o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, e, aperfeiçoado o fato processual, devidamente certificada sua ocorrência, devolvam-se os autos ao ilustrado juízo de origem para os ulteriores atos, inclusive exame e ratificação, se o caso, do acordado. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 46655927 - Petição 2 ID Num. 46655929